Tribunal: TJMT
Processo: 1011641-19.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011641-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE SOUZA - CPF: 066.090.991-03 (PACIENTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM. COM MEDIDAS CAUTELARES. EXPEÇA-SE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE D
O

PACIENTE EM PREVENTIVA –
ACOLHIMENTO
– APONTADA A GRAVIDADE ABSTRATA
DO CRIME, EM TESE, PRATICAD
O
PEL
O
PACIENTE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA – 2. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE
– ART
S
. 321, 282, § 6º, C/C
ART.
319,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE TAIS PROVIDÊNCIAS –
3.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA
.

1.
É incabível a manutenção da prisão cautelar d
o
paciente, porquanto
foi
decret
ada
com base em fundamentação genérica, eis que
,
a
magistrad
a
,
não apontou, como era de sua obrigação, elementos
de convicção
concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da
sua restrição ambulatorial.
É sabido que o art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o
periculum
libertatis
e o
fumus
commissi
delicti
, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; e aquele consistente no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria sociedade (ordem pública), não sendo, pois, admitida a prisão preventiva amparada
apenas
gravidade abstrata do delito, eis que elementos inerentes aos tipos penais, desconectados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.

2
.
Uma vez demonstrada a sua necessidade, devem ser impostas
ao agente
medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento nos art. 321, 282, § 6º, c/c
art.
319, do Código de Processo Penal.

3
. Pedido julgado
procedente. Ordem de
habeas corpus

concedida
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Jabes
Ferreira Celestino Barbosa, em benefício de
João Victor de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Colniza
-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de março de 2022, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art.33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000014-06.2022.8.11.0004.

Registra o impetrante que a instrução processual foi realizada, estando pendente apenas o interrogatório do paciente e a realização de perícia em seu aparelho de celular, por isso “
não
ha
necessidade de manter a segregação extrema, vez que a parte instrutória
ja
praticamente se findou e não
ha
nenhuma fundamentação de que solto o paciente colocará em risco a instrução processual,
ate
porque as provas que ainda restam ser produzidas são todas técnicas, sem qualquer possibilidade de interferência do paciente
”.

Sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, faltando, portanto, justa causa para a prolação do édito judicial.

Assevera que o paciente não enfrentará regime fechado caso seja condenado, motivo pelo qual a decretação da sua custódia cautelar constitui uma violação ao princípio da homogeneidade.

Afirma que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação das medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a liberdade provisória ao paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido
de urgência foi indeferido
por intermédio das razões encontradiças no I
D

131883184
. Solicitadas as informações de estilo,
a autoridade acoimada de coatora
encaminhou o

expediente
visto
no
I
D

133647187
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no I
D

136163185
, opinou pela
concess
ão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tem razão o impetrante, porquanto no
que diz respeito
à

tese de ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
induvidosamente,
os argumentos apresentados
por seu
prolator foram lançados de forma genérica, sem fundamento concreto acerca da necessidade de
manutenção da

custódia
cautelar
reprochada
, comprometendo, desse modo, o caráter
excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

Com efeito
,
o
juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva
d
o
paciente pelas seguintes razões:

[...] Assim,
HOMOLOGO
o flagrante, eis que hígido.

Entretanto, a prisão em flagrante não subsiste de forma autônoma em nosso ordenamento jurídico, devendo haver: a) sua conversão em prisão preventiva; b) a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança; ou c) a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na forma dos artigos 310 e 319 do Código de Processo Penal.

Saliente-se que as medidas cautelares (dentre elas a prisão preventiva) são excepcionais, somente devendo ser decretadas quando houver necessidade, adequação e proporcionalidade stricto sensu da medida. Assim, a regra é a liberdade provisória do indiciado.

A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal.

Deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – fumus
comissi
delicti - e também se demonstrar que há perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado – periculum in
libertatis
.

A
prova da materialidade
restou comprovada no
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência; autos de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas e; fotografias dos invólucros plásticos e de alumínio contendo substâncias análogas a entorpecentes
, os quais atestam que, quando da abordagem, o autuado tentou se livrar de uma sacola plástica contendo mais de centro e trinta invólucros de substâncias análogas à pasta base de cocaína, maconha e pó de cocaína.

Os
indícios de autoria
são extraídos dos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência.

Os policiais militares
CLEITON FEITOSA GODOY
e
JOILTON LUIZ DOS SANTOS
narraram que compunham a equipe de força tática, e na noite do dia 12/3/2022 realizavam rondas e abordagens no distrito de Guariba, município de
Colniza
, quando por volta das 23h50min, ao passar em frente a uma residência, avistaram duas pessoas em duas motocicletas, saindo de uma residência. Diante da fundada suspeita, realizaram abordagem. Na busca pessoal em JHEIMES KAIQUE TEIXEIRA FORTES, em seu bolso foi localizado 03 (três) porções de substâncias análogas à maconha, acondicionadas em papel filme PVC, e 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, acondicionada em embalagem
plástica de cor branca. JHEIMES teria relatado que é usuário de drogas e tinha acabado de adquirir o entorpecente de JOÃO VICTOR DE SOUZA, que mora na casa de onde saiu. Diante da informação, a equipe policial se deslocou ao local informado. Ao se aproximarem, viram que o suspeito
JOÃO estava no portão da residência, e no momento em que ele visualizou a viatura aproximando, jogou uma sacola e correu para dentro do quintal
, sendo este detido em seguida.
Na sacola plástica arremessada foram localizadas 133 (centro e trinta e três) porções acondicionadas em papel alumínio de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 (uma) porção acondicionada em embalagem plástica de substância análoga a cocaína e 18 (dezoito) porções acondicionadas em papel filme PVC de substância análoga a maconha. Encontraram na varanda dos fundos da residência uma balança de precisão de cor branca, modelo SF-400
. Diante das circunstâncias, as quais se mostraram plausíveis à formação de fundadas razões de flagrância de tráfico de drogas, a equipe deteve o ora flagrado, juntamente com o suspeito JHEIMES, apreendendo a droga com os suspeitos, um celular, uma balança de precisão e 50 (cinquenta) reais, que estavam em posse de JOÃO.

A partir dos elementos informativos que compõem o feito, é possível constatar a prática do ilícito imputado ao flagrado.

Apesar de se tratar de crime inafiançável (art. 5, XLIII, da CRFB/1988 e art. 323, II, do CPP), os princípios constitucionais do devido processo penal e da presunção de inocência impõem que eventual prisão preventiva tenha sua necessidade e adequação devidamente demonstradas à luz do que disciplina o art. 312 do CPP.

A redação do art. 312 do CPP sofreu recentes alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime” - Lei n. 13.964/2019, para exigir expressamente a demonstração do “perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado” para a decretação da prisão preventiva.

Quanto ao ‘novo’ pressuposto:

“[...] não houve qualquer inovação por parte do Pacote Anticrime. Afinal, sempre se entendeu que a decretação de toda e qualquer prisão preventiva tem como pressuposto o denominado periculum
libertatis
, consubstanciado numa das hipóteses já ressaltadas pelo caput do art. 312, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, ou, como dispõe o art. 282, inciso I, do CPP, quando a medida revelar-se necessária para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. É este, pois, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que sempre figurou, e deverá continuar a figurar, como pressuposto indispensável para a decretação de toda e qualquer medida cautelar, ao qual deverá se somar, obviamente, o fumus
comissi
delicti, consubstanciado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação." (LIMA, 2020, pág. 1061)

Tem-se como fundamento da prisão preventiva, portanto, a demonstração do periculum
libertatis
, consubstanciado no
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, a indicação, a partir
de fatos concretos e contemporâneos, de que o acusado, em liberdade, criará empecilhos ao regular conhecimento e julgamento do caso penal ou, ainda, que se furtará ao cumprimento de eventu
al pena privativa de liberdade.

Não é demais rememorar que a decisão que decreta a prisão preventiva deve gozar de fundamentação suficiente acerca da adequação, em observância ao seu caráter de medida extrema (ultima
ratio
), além de comprovação de que nenhuma medida cautelar alternativa é suficiente para garantir o resultado pretendido pela segregação cautelar.

Por fim, in
casu
, reputo que os requisitos ensejadores do cárcere preventivo restaram comprovados, visto que, considerando a quantidade de droga, há grande probabilidade de que, em liberdade, o autuado volte a praticar novos crimes envolvendo a mercancia de entorpecentes, até mesmo de maior gravidade, haja vista ser este o perfil comumente percebido na prática forense de pessoas que cometem crimes de tráfico de drogas.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que “a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 150.906
AgR.
Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 25/04/2018)

Nesse viés, “demonstrada a gravidade em concreto do delito, seja pelo modo de agir, seja pela condição subjetiva do agente, afigura-se possível a decretação da prisão preventiva, já que demonstrada sua periculosidade, pondo em risco a ordem pública” (Renato Brasileiro de Lima, 2020, pág. 1066).

A testemunha
JHEIMES KAUIQUE TEIXEIRA FORTES
declarou que: “[...] não sabe dizer a quanto tempo que compra substância entorpecente de JOÃO, mas já faz tempo e não sabe dizer se ele faccionado; QUE o DEPOENTE relata que JOÃO VICTOR vende maconha a R$ 50,00 (cinquenta reais) a porção, pasta base de cocaína a R$ 50,00 (cinquenta reais) e cocaína a R$ 100,00 (cem reais) a porção de 1g.”

Não é demais rememorar que
foram apreendidas mais de 130 trouxinhas de substâncias análogas a entorpecentes
, sendo certo que, para a existência do crime de tráfico, não é imprescindível a realização de atos de mercancia, ou seja, o agente não precisa ser flagrado no momento da comercialização da droga, bastando que tenha sob sua posse ou guarda o entorpecente, cuja destinação comercial é comprovada por indícios e circunstâncias, tais como a
forma de acondicionamento e a quantidade
. No presente caso, agrava a conduta ilícita o fato de que o usuário
Jheimes
admitiu que o preso lhe vende drogas há prazo considerável de tempo, não sabendo sequer precisar
.

Faz-se necessária a intervenção estatal eficiente para o fim de resguardar os demais cidadãos, acautelando a ordem pública, visto que aqueles estão propensos
à
sofrerem os malefícios que a toxicomania proporciona.

Além disso, tenho que, para além do mal do século, o tráfico de drogas é verdadeiramente um câncer social que tem destruído e carcomido progressivamente a sociedade brasileira. A meu sentir,
cuida-se de um dos mais graves delitos tipificados na legislação penal doméstica, mesmo porque orbitam ao seu redor, direta ou indiretamente, uma infinidade de outras infrações penais, tais como: homicídios, lesões corporais, furtos, roubos, latrocínios, receptações, posse e porte de armas de fogo, para além de crimes praticados por usuários no contexto doméstico e familiar, com ou sem incidência da Lei Maria da Penha.

Evidenciado o periculum
libertatis
, faz-se necessária a prisão preventiva como forma de
garantir a ordem pública
, eis que o autuado, em liberdade, certamente retornará à prática da traficância, assim como para assegurar a
aplicação da lei penal
, considerando a tentativa de fuga narrada pelos policiais.

De mais a mais, o próprio Código de Processo Penal autoriza a decretação da segregação cautelar, uma vez que o delito imputado ostenta pena reclusão de 5 a 15 anos:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Logo, ante os elementos destacados acima, mostra-se possível aferir, ainda que em uma análise perfunctória, indícios suficientes de materialidade e autoria, o que, de acordo com o princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar, com amparo nos
arts
. 312 e 313, I, ambos do CPP.

Certo é que as modificações ocorridas no Código de Processo Penal deixam, sem dúvidas, a medida cautelar da prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, devendo, a priori, ser evitada, tendo lugar apenas quando inadequadas ou descumpridas outra
s medidas cautelares impostas.

Contudo, no caso em apreço, há risco na liberdade do autuado à ordem pública e à aplicação da lei penal, visto que, ao menos em uma análise apriorística, os elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade, evidenciando-se a necessidade da custódia preventiva para impedir o indesejável sentimento de injustiça e impunidade que muitas vezes permeia no meio social, em descrédito do Poder Judiciário e demais instituições voltadas para a prevenção e repressão do crime.

Quanto à alegação de agressão feita em audiência, determino que sejam
extraídas
cópias e remetidas à Corregedoria da Polícia Militar, para apuração. Determino também, que seja repetido o exame de corpo de delito, diante das alegações feitas em audiência pelo conduzido.

Ante o exposto, em consonância com a representação policial e parecer ministerial,
CONVERTO a prisão em flagrante de JOÃO VICTOR DE SOUZA em PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal.
[...]

Destaques no original

Verifica-se, pois,
que
a

magistrad
a
não apontou adequadamente que,
em liberdade,
o
paciente
colocaria em
risco a ordem pública, eis que

se
limitou a
fazer alusão
à presença do
fumus
comissi
delicti
, consistente na
existência de
materialidade e
indícios de autoria
.

E
, no tocante ao
periculum
libertatis
,
reportou-se à quantidade de droga apreendia e, além disso,
consignou que
“
para além do mal do século, o tráfico de drogas é verdadeiramente um câncer social que tem destruído e carcomido progressivamente a sociedade brasileira. A meu sentir, cuida-se de um dos mais graves delitos tipificados na legislação penal doméstica, mesmo porque orbitam ao seu redor, direta ou indiretamente, uma infinidade de outras infrações penais, tais como: homicídios, lesões corporais, furtos, roubos, latrocínios, receptações, posse e porte de armas de fogo, para além de crimes praticados por usuários no contexto doméstico e familiar, com ou sem incidência da Lei Maria da Penha.
”
.

Não é demais registrar que, em relação à quantidade de droga apreendida, que está pendente de juntada o laudo pericial de exame em substância entorpecente que aponte a quantidade de droga apreendida em poder do paciente, eis que no auto de apreensão e no laudo preliminar de constatação não constam essa informação, não sendo possível aferir a gravidade concreta da conduta apenas pela indicação dos volumes apreendidos.

Desse modo, fica evidente que
a
autoridade acoimada de coatora
não
apresentou fundamentos que evidencia
ssem a suposta periculosidade d
o
paciente, tampouco a gravidade concreta do delito
atribuído a sua pessoa para decretar a

prisão preventiva invectivada.

Por outro viés, impende-se registrar que
é entendimento pacífico dos
T
ribunais
S
uperiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio socia
l, a possibilidade abstrata de
o
paciente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II -
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas
.
IV – Ordem concedida.
(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
2.
Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente
. 3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum
libertatis
do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes. 4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas
cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Além disso, não se pode olvidar que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da demonstração da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

No entanto
,
este

magistrado
n
ão pode simplesmente fechar os o
lhos para a
conduta
, em tese, perpetrad
a
pel
o
paciente que foi flagrad
o
com
133 (centro e trinta e três)

porções de substância análoga à pasta
-
base

de cocaína, 1 (uma) porção de

substância análoga a cocaína e 18 (dezoito) porções de substância análoga a maconha
, situação
,
essa
,
que denota a necessidade de maior cautela
do Estado
com a imposição de medidas cautelares para a garantia da ordem pública.

Nesse contexto
,
é imperativa a revogação da
prisão preventiva
d
o paciente e, mesmo
, considerando que a instrução
já se findou
é de bom alvitre que lhe sejam impostas as
medidas cautelares
, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte del
e
.

Posto isso,
em
con
sonância
com
o parecer ministerial,
julgo

procedente o pedido aviado em favor de
Jo
ã
o Victor
d
e Souza
;

via de consequência,
concedo

a ordem de
habeas corpus

almejada
,

a fim
revogar
a prisão preventiva decretada
em seu desfavor
. Todavia,
com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c 319, do Código de Processo Penal,
imponho-lhe
medidas
as
cautelares diversas da prisão
abaixo transcritas
, sem prejuízo da imposição de outras medidas que o juízo de primeiro grau julgar necessárias:

(
i
)
declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

(
ii
)
comparecer mensalmente no juízo para informar e justificar suas atividades;

(
iii
)
não se ausentar do território da Comarca de
residência
por mais de
7
(
sete
) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

(
iv
)
não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

(v)
recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

(vi)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito
; e

(
vii
)
não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro efeito entorpecente;

Determino, outrossim, a expedição de ofício à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pel
o
paciente.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor d
o
paciente não impede que novo decreto de prisão
cautelar
seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022